Tribunal: TJBA
Processo: 8005425-36.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005425-36.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: RESIDENCIAL CAMACARI

Advogado(s)
:
ALINE GRAZIELLE DOS SANTOS PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora seja legítima a realização de inspeções periódicas pela concessionária de energia elétrica para apuração de irregularidades, é imprescindível assegurar ao consumidor o direito de participar das etapas subsequentes do procedimento administrativo, notadamente da perícia técnica no medidor supostamente violado, com possibilidade de indicar assistente técnico e apresentar defesa.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa não apenas nos processos judiciais, mas também nos procedimentos administrativos, sendo esse direito fundamental inafastável nas relações de consumo envolvendo apuração de irregularidades e cobrança de valores.

O procedimento administrativo realizado de forma exclusivamente unilateral pela concessionária, sem oportunizar ao consumidor o acompanhamento da perícia técnica e a produção de contraprova, configura flagrante violação às garantias constitucionais do devido processo legal, tornando insubsistente o Termo de Ocorrência de Irregularidade e inexigível o débito dele decorrente.

A presunção de culpa do consumidor pela irregularidade constatada não é absoluta e deve ser amparada em conjunto probatório robusto, produzido com observância das garantias processuais fundamentais, não bastando a apresentação de documentos elaborados unilateralmente pela concessionária.

A inversão do ônus da prova, determinada em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, impõe à concessionária o dever de comprovar de forma clara, transparente e inequívoca a existência da irregularidade imputada e a justeza do valor cobrado, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005425-36.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que é apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMAÇARI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .